Tribunal: TJMT
Processo: 1009515-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Seção de Direito Público
Reclamação no 1009515-64.2020.8.11.0000
Reclamante: MARIA TEREZINHA MILANI GASPAROTO
Reclamado: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por MARIA TEREZINHA MILANI GASPAROTO, visando garantir a observância de enunciado de Súmula do Superior Tribunal de Justiça e de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida.
A Reclamante sustenta que a decisão colegiada proferida pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado no 0017502- 36.2014.8.11.0015, consignou que o início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça editou enunciado de Súmula no 85, no sentido de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da acao.
Argumenta que, as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório.
Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido.
É o relatório.
Decido.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(...)§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou recurso especial repetitivo.
O Supremo Tribunal possui precedentes no sentido de que, existem dois critérios para o cabimento da Reclamação, quais sejam, o prévio esgotamento das instâncias ordinárias e a demonstração da teratologia do ato reclamado.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À COMISSÃO DE CORRETAGEM. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 823.319 – TEMA 769. QUESTÃO DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 791.292 – TEMA 339. SEMELHANÇA ENTRE OS PRECEDENTES INVOCADOS PELO TRIBUNAL A QUO E O CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3o, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 2. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema (Tema-RG 769 – RE 823.319), que se deu no sentido da ausência de repercussão geral da questão tratada nos autos. 3. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão impugnada, a inviabilizar o progresso desta via reclamatória. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/09/2018; e Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017). 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37349 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2020 PUBLIC 13-02-2020)
Entretanto, no que tange à comprovação da teratologia da decisão reclamada, não se vislumbra, por ora, a presença do mencionado requisito, de modo que, mostra-se prudente a oitiva da autoridade a quem é imputada a prática do ato impugnado.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano irreparável acaso não sobrestado acórdão combatido, tendo em vista que, fora interposto Recurso Extraordinário, pendente de julgamento, e ainda, que eventual julgamento do RE não implica na prejudicialidade da presente Reclamação, nos termos do artigo 988, §6o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do ato impugnado.
Nos termos do artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, requisite-se informações à autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, no prazo de dez dias; solicitando-se a manifestação acerca da não aplicação do acórdão proferido em Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida e do enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça, no acórdão impugnado.
Cite-se o Município de Sinop, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator